Tribunal: CARF
Processo: 18470.722776/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722776/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
JORGE CAMPOS CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se verificando fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correta a
decisão que declarou a intempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada de forma extemporânea.
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722776/2011-74
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722776/2011-74

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 53 e ss).
Pois bem. Trata o presente de processo de manifestação de inconformidade
(fls.38/43) contra Despacho Decisório proferido pela DRF/RJ 2 (fls.25/29) que indeferiu o
pedido de restituição no 19350.76896.280312.2.2.54-3400 referente a crédito reconhecido por
meio de decisão judicial transitada em julgado.
De acordo com o Despacho Decisório, o pedido foi indeferido, pois a decisão
judicial definitiva foi no sentido de declarar a não incidência do imposto sobre as parcelas
recebida pelo interessado a título de abono assiduidade, férias e licenças prêmio não gozadas,
condenando a União Federal a compensar as importâncias descontadas indevidamente,
devidamente corrigidas, respeitada a prescrição quinquenal. Sendo assim, a execução na via
administrativa deveria se ater aos termos da decisão judicial transitada em julgado, razão pela
qual não haveria como acatar a pretensão do contribuinte de ver restituído o imposto retido
indevidamente, pois, na via judicial, postulou e efetivamente obteve o direito à compensação.
A inventariante do contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde
argumenta que:
1. O Despacho Decisório reconhece que o imposto foi retido indevidamente e
entende que a devolução desse valor é uma questão de justiça, sob pena de
enriquecimento sem causa da União.
2. Alega que com o falecimento do contribuinte em 30/12/2013 e ainda o tempo
decorrido desde a cobrança indevida não teria mais condições de compensar o
valor a que tem direito. Transcreve jurisprudência judicial do STJ com
entendimento favorável ao seu pleito.
Requer ao final que:
3. Seja acolhido a presente Manifestação de Inconformidade, determinando-se o
deferimento do Pedido Eletrônico de Restituição PER no
19350.76896.280312.2.2.54-3400, e a consequente restituição dos valores a que
tem direito ate para que não ocorra o enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional, retendo, por mera burocracia, um valor que, reconhecidamente, não lhe
pertence.
4. Seja considerado como protocolizado no prazo concedido, visto que o
recebimento da intimação foi efetuado pelos porteiros do edifício, somente vindo
às mãos da inventariante do Sr. Jorge Campos Cunha no dia 16/07/2019, visto
que não se encontrava no Rio de Janeiro no dia 05/07 somente retomando no dia
15/07/2019.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 53 e ss, que por unanimidade de votos,
rejeitou a preliminar de tempestividade e não conheceu da impugnação por ser intempestiva
(acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722776/2011-74

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss), pugnando pelo reconhecimento da tempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada, repisando os termos de sua defesa, além de
adentrar no mérito da questão posta.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme Despacho de Encaminhamento de
e-fl. 73, e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto,
dele tomo conhecimento.
2. Intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Conforme narrado, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade, por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias
previsto no art. 15, do Decreto n° 70.235/72. O contribuinte, em seu recurso, insiste na
tempestividade da impugnação, argumentando, em síntese, o que segue:
[...] É certo reconhecer que, de fato, o recebimento da intimação foi efetuado pelos
porteiros do edifício, porém só veio às mãos da inventariante do Sr. Jorge Campos
Cunha mais tarde, visto que não se encontrava no Rio de Janeiro no dia 05/07/2019.
Portanto, apesar das fundamentadas alegações da 4a Turma de Julgamento, a
inventariante somente pode ultimar sua manifestação de inconformidade depois do dia
05/08 (30 dias após o porteiro ter recebido a notificação), não sendo justo vir a ser
responsabilizada por uma situação (indeferimento da Manifestação de Inconformidade
por intempestividade) da qual ela não tinha conhecimento.
(...)
Além do mais, o citado Ato Declaratório Normativo Cosit n° 15/96, onde está
estabelecido que petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, só deve
ser aplicado a processos onde a Manifestação de Inconformidade foi,
comprovadamente, efetuada mediante citação ao sujeito passivo — o que não ocorreu,
no presente caso.
Para que lhe seja garantido o direito ao princípio constitucional da ampla defesa - o qual
não foi respeitado na decisão contestada, vez que o inventariante do Contribuinte não
foi pessoalmente intimado, tomando ciência do indeferimento muito após o
"recebimento" da intimação pelo porteiro do edifício — se faz necessário que seja
considerada a Manifestação apresentada e julgado seu mérito.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722776/2011-74

É relevante destacar que este processo foi iniciado em vista de sentença judicial
proferida nos autos do processo n° 99.0063912-0. O processo administrativo fiscal foi
instaurado em 2010, vindo a ter uma "solução" apenas em 2020, portanto, praticamente
10 anos de tramitação. O pedido eletrônico de restituição - PER foi transmitido e
recebido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/03/2012. O indeferimento
do PER somente ocorreu em 2019. Portanto, se passaram 7 anos entre o pedido de
restituição e a decisão de indeferimento. A própria manifestação de inconformidade,
apresentada em 05/09/2019, só foi julgada/decidida em 09/07/2020, data do Termo de
Ciência.
Portanto, como se vê, o fato do contribuinte ter apresentado sua Manifestação de
Inconformidade após o prazo de 30 dias do recebimento pelo porteiro (05/08/2019 —
Comunicando decisão qual o contribuinte somente veio a ter ciência muito depois) –
não provocou qualquer prejuízo ao processo, que só veio a ser avaliado em meados de
2020.
Ressalte-se que a 4a. Turma de Julgamento não analisou o mérito da questão, limitando-
se a discutir a questão da tempestividade da Manifestação.
Assim, em face das considerações expendidas, requer que lhe seja permitida a ampla
defesa, acatando a Manifestação de Inconformidade apresentada, para que seja
examinada quanto ao mérito, acolhendo o presente Recurso e, por fim, assegurando o
direito a restituição do imposto de renda retido indevidamente na fonte, pleiteado do
Processo Administrativo N° 18470.722776/2011-74.
De se considerar, por último, que em vista da pandemia do Coronavírus, da Sra. Celia
Maria de Araujo Cunha fazer parte do grupo de risco na contração da doença e de
situação familiar — a mãe da Sr. Celia, da qual é cuidadora, é idosa em encontrava-se
acamada, extremamente sujeita ao risco — a exposição necessária à protocolização do
presente recurso seria, além de contra a lei que determina o isolamento social dos
idosos, absolutamente temerária e não recomendada, motivo pelo qual, somente agora,
em vista da diminuição de casos no cenário nacional e do Rio de Janeiro, foi possível
entregar o recurso na SRFB.
Pois bem. Entendo que não há como acolher a pretensão do recorrente, eis que:
i.
A presente notificação foi enviada para o endereço constante no sistema da
Receita Federal como domicílio tributário eleito pelo contribuinte, tendo
sido devidamente recebida em 04/07/2019 (e-fls. 34).
ii.
O contribuinte apresentou impugnação somente em 05/09/2019 (e-fls. 38),
após encerrado o prazo de trinta dias, que foi em 05/08/2019.
iii.
O fato de a notificação ter sido recebida pela portaria e supostamente
entregue a inventariante no dia 15/07/2019, não é suficiente para alterar o
dia de ciência, que deve ser considerado o constante no aviso de
recebimento entregue no endereço do contribuinte por ele informado e não
alterado junto à Receita Federal.
Ademais, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando a
assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte é matéria pacífica no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo
em razão da “teoria da aparência”, tratando-se, inclusive, de matéria sumulada, nos seguintes
termos:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722776/2011-74

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, uma vez que a notificação foi encaminhada para o domicílio do
interessado constante dos cadastros da Receita Federal, resta atendido, perfeitamente, o comando
do art. 23, do Decreto n° 70.235/72.
Dessa forma, tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em
04/07/2019 (e-fls. 34), o prazo final de 30 (trinta) dias para a apresentação da peça defensiva,
encerrou no dia 05/08/2019, observando-se na contagem o disposto no art. 5o (caput) e parágrafo
único do Decreto no 70.235/1972, ou seja, o citado prazo se inicia ou termina em dias de
expediente normal no órgão preparador.
Resta, portanto, intempestiva a impugnação apresentada no dia 05/09/2019 (e-fls.
38), não tendo sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o que
prejudica a análise do mérito das alegações, inclusive, em primeira instância.
Por fim, cabe destacar que os fatos narrados pelo contribuinte não têm o condão
de alterar a contagem do prazo recursal e que se encontra previsto no Decreto no 70.235/1972,
não sendo hipótese de suspensão ou mesmo de interrupção.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 82
DF CARF MF
Original